Tribunal: CARF
Processo: 15504.725017/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725017/2017-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.368 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EFICAZ-CONSULTORIA E SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA
LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e por
isso está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n°
12.546, de 2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-007.021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 4 de fevereiro de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
1061 e seguintes:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725017/2017-26
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.368 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725017/2017-26

Nos termos do Decerto 7.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação de dados
técnicos, não se prestando para suprir provas que o impugnante deixou de apresentar à
fiscalização no momento da ação fiscal ou quando de sua impugnação
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e por isso está
abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n° 12.546, de 2011.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula no 02, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1071 e seguintes, houve sua admissão
por meio de Despacho de fls. 1095 e seguintes, para rediscutir a matéria: atividade de
telecobrança enquadramento no regime da CPRB, conforme o inciso I, art. 7o da Lei no 12.546,
de 2011.
Em seu Recurso, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) a decisão recorrida diverge do entendimento proferido nos acórdãos
paradigmas, os quais consignaram que a atividade de cobrança quando
realizada por meio de centrais telefônicas não está englobada nas atividades
de call center;
b) os acórdãos paradigmas fundamentaram sua conclusão no posicionamento
de que o serviço de cobrança não pode ser classificado entre as atividades de
teleatendimento e não se confunde com o serviço de call center. Isso porque
possui CNAE específico, finalidade diferente, dentre outras razões;
c) entendimento adotado pelos paradigmas foi embasado na análise do
CNAE, das finalidades da atividade, bem como das disposições legais sobre
a matéria;
d) as decisões indicadas como paradigmas foram proferidas após a versão
2.0, Anexo I da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras
Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS), aprovada pela
Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de 2018, conforme
o item 7 das Notas Explicativas ao Capítulo 18;
e) conforme constou da decisão recorrida, ao transcrever a Nota
Cosit/Sutri/RFB no 185/ 2019, foi tal ato da NBS que supostamente
classificou a atividade da “telecobrança” como atividade de “call Center”;
f) mesmo após tal ato, os acórdãos apresentados como paradigmas
mantiveram o entendimento de que a atividade de telecobrança não está
abrangida pelo regime da CPRB;
g) para saber se determinado contribuinte está sujeito à CPRB em
substituição das contribuições sobre a folha de pagamento, é preciso
analisar o disposto na Lei n° 12.546/2011, e também na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), pois é esta classificação que
foi utilizada pela mencionada lei em vários de seus dispositivos para
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.368 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725017/2017-26

delimitar o alcance da substituição previdenciária da CPRB (ver, por
exemplo, todos os demais incisos do art. 7° e o anexo II da Lei n°
12.546/2011). E não, data vênia, basear-se em isoladas interpretações
administrativas ou classificações outras;
h) sob qualquer ótica que se vislumbre a questão, é forçoso concluir que o
acórdão hostilizado merece reforma, devendo ser restabelecido o lançamento
em sua integralidade.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
1127 e seguintes, sustentando, em suma:
a) é incontroverso que a contribuinte exerce a atividade de telecobrança, ou seja,
cobrança por meio de teleoperadores que utilizam de computadores, telefones,
aparelhos e softwares específicos para realizar contato telefônico no qual se faz
a cobrança;
b) a discussão consiste em saber se tal atividade exercida pela recorrida é abrangida pelo
conceito de call center, ou não. Caso positiva a resposta, a contribuinte pode contribuir a
título de CPRB em substituição ao pagamento na forma dos incisos I a III do art. 22 da
Lei 8.212/91, sendo, portanto insubsistente a autuação situação em que deverá ser
mantido inalterado o acórdão recorrido;
c) nesse sentido, normas da administração fazendária já foram expedidas
considerando a telecobrança, como a realizada pela contribuinte, está abrangida
pelo conceito de call center;
d) a estrutura de call center inserida no § 5o do art. 14 da Lei 11.774/2008,
citada como beneficiária do regime da CPRB pelo inciso I do art. 7o da
12.546/2011, abrange a telecobrança, ou cobrança por meio de sistemas
telefônicos;
e) os atos normativos que assim estabelecem são interpretativos, de modo que
devem ser aplicados retroativamente;
f) o próprio ato declaratório Interpretativo RFB n.3, de 18 de setembro de 2019,
deixa claro que o entendimento exarado por meio de seu artigo 1o, tem
aplicação retroativa;
g) a nota Cosit/Sutri/RFB 185, de 24 de junho de 2019, esclarece que seu
entendimento sobre a retroatividade da posição sobre a abrangência da
telecobrança pela CPRB.
h) caso haja provimento ao recurso da Fazenda, devem ser excluídas da base de
cálculo as verbas indenizatórias (15 primeiros dias, terço constitucional de
férias gozadas ou indenizadas, aviso prévio indenizado e 13o proporcional).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Consoante narrado, a matéria admitida para rediscussão refere-se ao enquadramento
da atividade de tele cobrança no regime da CPRB, conforme o inciso I, art. 7o da Lei no 12.546,
de 2011.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.368 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725017/2017-26

Pelo que consta dos autos, a Contribuinte foi autuada pelo não recolhimento das
Contribuições Previdenciárias sobre a Receita Bruta, uma vez que o auditor fiscal considerou a
atividade por ela desenvolvida como de cobrança, não configurando call center, de modo que
deveria ter calculado suas Contribuições patronais sobre a folha de salários mensal, na forma do art.
22, incisos I a III do art. 22 da Lei 8212/91.
O Relatório Fiscal, folhas 11 e seguintes, delineia, com detalhes, a apuração, nos
termos abaixo transcritos:
3- DOS FATOS GERADORES APURADOS
3.1 - 3.1 - Os valores constantes do presente AI se referem a contribuições
previdenciárias patronais (parte da empresa) incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 08/2012 a 12/2013,
contribuições essas que foram indevidamente compensadas nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP tendo em vista o enquadramento
incorreto da empresa no regime substitutivo, mais comumente denominado
“desoneração da folha de pagamento”, concedido a determinadas empresas para
recolher, em substituição às contribuições dispostas no artigo 22, inciso I e III, da Lei no
8.212/91, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta/CPRB.
3.2 – AJUSTES INDEVIDOS DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO INFORMADOS NO CAMPO COMPENSAÇÃO DAS GFIP’s–
Competências 08/2012 A 12/2013
3.2.1 – A publicação da Lei 12.546 de 14/12/2011, que instituiu a Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, permitiu que empresas de determinados
setores substituíssem o recolhimento da parte patronal (20%) incidente sobre a folha de
pagamentos e passassem a recolher percentuais variáveis calculados sobre a receita
bruta da venda de seus produtos ou serviços.
3.2.2 - A lista das atividades abarcadas pela desoneração da folha de pagamentos
constou expressamente da referida lei e alterações posteriores. A atividade exercida pelo
sujeito passivo, de serviços de cobrança, em nenhum momento constou de qualquer
texto legal que desse suporte à sua pretensão de optar pelo recolhimento da CPRB.
3.2.3 – Não obstante, o autuado, a partir da competência 08/2012, recolheu Documentos
de Arrecadação de Receitas Federais – DARF, no código 2985 – Contribuição
Previdenciária Sobre Receita Bruta - Art. 7o Lei 12.546/2011, conforme relação das
guias abaixo:
(...)
3.2.4 – Por outro lado, declarou indevidamente compensação do valor da contribuição
patronal referente à sua folha de pagamentos, calculada sobre as remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais. Este é o procedimento previsto no
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC No 93, DE 19 DE DEZEMBRO DE
2011, publicado no DOU de 20/12/2011, em seu art. 1o, § 1o, para as empresas que
desenvolvem atividades abrangidas pela referida Lei 12.546/2011 (o que, repita-se, não
é o caso em tela):
§ 1o Os valores de Contribuição Previdenciária Patronal calculados pelo Sefip e
demonstrados no "Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à
Previdência Social" nas linhas
"Empregados/ Avulsos" e "Contribuintes Individuais" abaixo do título Empresa deverão
ser somados e lançados no Campo "Compensação".
(...).
3.2.7 – Examinando os elementos apresentados pela Eficaz em atendimento ao Termo
de Inicio do Procedimento Fiscal, com ciência pessoal em 03/06/2016, não restam
dúvidas sobre as atividades econômicas por ela desenvolvidas. Todos os contratos de
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.368 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725017/2017-26

prestação de serviços apresentados trazem como objeto a prestação de serviços de
cobrança. Para ilustrar, além de anexar cópias de alguns dos contratos a este Auto de
Infração, é reproduzido abaixo trecho contendo o objeto do contrato firmado em
01/02/2011 com a empresa Orbitall Serviços e Processamento de Informações
Comerciais S.A.:(...).

3.2.10 – Por outro lado, a atividade de cobrança não se confunde com a atividade de call
center e, portanto, não está abrangida pela referida substituição previdenciária instituída
pela Lei 12.546/2011. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
possui uma classe específica para a atividade de cobrança: 8291-1 -
ATIVIDADES DE COBRANÇA DE FATURAS E DÍVIDAS DE CLIENTES, com
uma
única
subclasse:
8291-1/00
-
ATIVIDADES
DE
COBRANÇAS
E
INFORMAÇÕES CADASTRAIS. Esta subclasse compreende: as atividades de
cobrança de faturas e de dívidas para clientes e a transferência aos clientes dos
pagamentos recebidos; as atividades de compilação de informações, como históricos de
crédito, de emprego, para empresas clientes; o fornecimento de informações sobre a
capacidade de endividamento de pessoas e de empresas a instituições financeiras, ao
comércio e a empresas de outras atividades que necessitam avaliar a capacidade de
crédito de pessoas e empresas.
3.2.11 – Da mesma forma, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas também
possui uma classe específica para as atividades de teleatendimento – dentre as quais,
serviço de call center: 8220-2 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO. O serviço de
call center é classificado na única subclasse desta classe: 8220-2/00 - Atividades de
teleatendimento / serviço de call center. Esta subclasse por sua vez compreende: as
atividades de centros de recepção de chamadas e de respostas a chamadas dos clientes
com operadores humanos e distribuição automática de chamadas; as atividades baseadas
em sistemas de integração telefone-computador; os sistemas de resposta vocal interativa
ou métodos similares para o recebimento de pedidos e fornecimento de informação
sobre produtos; o atendimento telefônico a solicitações de consumidores ou de
atendimento a reclamações; os centros de emissão de chamadas telefônicas que usam
métodos para vender ou promover mercadorias e serviços a possíveis clientes
(telemarketing); os centros de emissão de chamadas telefônicas para a realização de e
pesquisas de mercado e de opinião pública e atividades similares.
3.2.12 - A existência, na CNAE, de uma classe específica para a atividade de cobrança e
outra, diversa, para a atividades de teleatendimento (inclusive serviço de call center)
demonstra de forma inequívoca que estas atividades não se confundem. Enquanto o
serviço de call center é direcionado a um cliente/consumidor, ou a um possível
cliente/consumidor, o cliente da empresa de cobrança é quem a contratou, e não o
devedor que receberá a ligação telefônica ou qualquer outra forma de comunicação. A
atividade da empresa será cobrar, e não oferecer um produto ou um serviço ao
destinatário da comunicação. A estrutura da cobrança é voltada para contatar terceiros,
não para contatar clientes.
3.2.13 - Conclui-se, portanto, que o serviço de cobrança não pode ser classificado entre
as atividades de teleatendimento e, portanto, não se confunde com o serviço de call
center, previsto no § 5o do art. 14 da Lei no 11.774, de 2008. Consequentemente, não se
enquadra na substituição previdenciária prevista no art. 7o da Lei no 12.546, de 2011.
3.2.14 – Desta forma, pelos motivos acima elencados, foi constituído o crédito tributário
referente aos valores indevidamente declarados como compensação na GFIP, no
período de agosto/2012 a dezembro/2013. (...).
Ao apreciar o tema, a decisão recorrida assim fundamentou o provimento ao
Recurso Voluntário:
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.368 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725017/2017-26

Portanto, o cerne da questão posta a desate consiste em saber se atividade de cobrança
quando realizada por meio de teleatendimento está englobada nas atividades de call
center como pretende a recorrente, ou não, como concluiu a fiscalização.
Para por fim a essa controvérsia foi emitida a Nota Cosit/Sutri/RFB no 185, de 24 de
junho de 2019 que deu nova interpretação à matéria, entendendo que atividade de
telecobrança está abrangida pelo regime da CPRB, conforme o inciso I, art. 7o da Lei no
12.546, de 2011.
Transcrevemos aqui o inteiro teor da referida nota:
Nota Cosit/Sutri/RFB no 185, de 24 de junho de 2019.
Interessado: Gabinete do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil
Assunto: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a Solução de
Consulta Cosit no 104, de 22 de abril de 2015, e posterior classificação de telecobrança
como atividade de call center pela Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS).
Trata-se de questionamento sobre a Solução de Consulta Cosit no 104, de 22 de abril de
2015, segundo a qual a atividade de telecobrança não está incluída no regime da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), conforme o inciso I, art. 7o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e suas alterações posteriores, que
estabelece o regime da CPRB para a atividade de call center.
2. O questionamento foi encaminhado por meio do Relatório de 7 de maio de 2019,
dirigido ao Secretário da Secretaria Especial da Receita Federal (RFB).
3. O relatório, com 58 fls, foi assinado em nome de XXX mas não consta nome da
Empresa que o produziu ou que lhe enviou ao Secretário da RFB. Ao que parece, o
relatório é de autoria XXX dados que constam em uma Técnica expedida para esta
empresa e que veio anexada ao relatório.
4. Neste relatório é abordado o que ali foi denominado de “situação de grave
insegurança jurídica que recai sobre empresas de “call center”, que realizam atividades
de “telecobrança” 5. A matéria está relacionada ao enquadramento das empresas de call
centers na desoneração da folha (regime da CPRB, inciso I, art.7o Lei no 12.456, de
2011, e suas alterações posteriores).
6. O interessado, em seu relatório, expressa entendimento de que as empresas que
exercem suas atividades de cobrança por meio de teleatendimento (telecobrança) não
deixam de ser empresas que se dedicam à atividade de call Center, razão pela qual
contesta a conclusão da SC Cosit 104, de 2015.
7. O relatório veio acompanhado do Parecer Técnico XX, com 72 fls, expedido para o
XX, com o Titulo “Caracterização da infraestrutura tecnológica utilizada pela Rede
Brasil em seus call centers” que relata a origem e a evolução do modelo de call Center,
a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como base para seu
funcionamento, os processos de gestão e controle da operação, os recursos de
infraestrutura tecnológica que dão suporte às operações de call Center e a estrutura
usada pelo XX em seus call centers.
8. De início, relevante esclarecer as razões que levaram à conclusão da SC Cosit 104, de
22 de abril de 2015, no sentido de que a atividade de cobrança, mesmo que envolva
telecobrança, não está compreendida como beneficiária do regime da CPRB.
9. Em primeiro lugar, a atividade de cobrança, mesmo que parte de sua
operacionalização seja realizada por meio de telecobrança, não está prevista como
beneficiária do regime da CPRB. Ou seja, embora a atividade não esteja expressamente
excluída pela lei, como argumenta a interessada, ela também não está incluída de forma
expressa.
10. Então, a principal razão da conclusão da solução de consulta é de que a CPRB foi
instituída e reconhecida como um benefício fiscal e, como tal, não poderia ser estendido
a outros serviços não previstos na lei, uma vez que a aplicação da norma pelo fisco deve
estar adstrita ao que está posto na lei.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.368 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725017/2017-26

11. Ademais, o serviço de cobrança é uma atividade que pode envolver o serviço de
telecobrança e outros serviços que são desenvolvidos por outras formas de
operacionalização, tais como negociações presenciais, cobrança judicial e outros.
12. E, ainda, na Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), apesar das
atividades de teleatendimento e de cobrança estarem compreendidas na mesma Seção N,
mesma Divisão 82, elas estão em grupos e classes diversas.
13. Na falta de outra norma própria relativa ao tributo, a CNAE é uma classificação de
atividade que deve ser observada, uma vez que instituída por órgãos governamentais
para orientar, inclusive, no tratamento diferenciado em matéria tributária. Portanto, deve
prevalecer a CNAE no lugar do simples entendimento arbitrário para efeito de
interpretação favorável ou não ao contribuinte.
14. Tanto assim, que a SC 104, de 2015, foi abordada em um voto do Tribunal Regional
Federal da 5a. Região que, no Acórdão da Primeira Turma, no ano de 2017, no processo
de apelação no 0807627-68.2015.4.05.8100, concluiu no sentido de que a empresa de
cobrança é uma atividade distinta de call Center.
15. Ocorre que, a partir da versão 2.0, Anexo I da Nomenclatura Brasileira de Serviços,
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS),
aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de 2018,
conforme o item 7 das Notas Explicativas ao Capítulo 18, esclareceu-se que a
telecobrança está compreendida na atividade de call center. Veja:
“7) Na posição 1.1806, entende-se por:
a) “call Center” a promoção de vendas e serviços, a atividade de cobrança, o
atendimento e o suporte técnico ao consumidor, através de telefone.
[...]”16. Depreende-se, dessa forma, que a classificação da “telecobrança” como
atividade de “call Center”, pela NBS, constitui uma nova interpretação que não
deixa dúvidas de que a atividade de telecobrança está abrangida pelo regime da
CPRB, conforme o inciso I, art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, devendo ser aplicado o
que dispõe o art. 30 da IN RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, in verbis: (grifei)
Art. 30. A publicação, na Imprensa Oficial, de ato normativo superveniente modifica as
conclusões em contrário constantes em Soluções de Consulta ou em Soluções de
Divergência, independentemente de comunicação ao consulente.
17. Estas as informações que se sugere sejam encaminhadas à Sutri para que dê ciência
à interessada, e também à Coordenação Geral de Fiscalização (Cofis), à Coordenação
Geral de Cobrança (Codac), às Delegacias de Julgamento e ao Carf, a fim de dar amplo
conhecimento às unidades da RFB sobre a nova interpretação quanto à inclusão da
atividade de telecobrança nas atividades de call center, em conformidade com a NBS.
Assinado digitalmente
ADELÁDIA VIEIRA LOPES Auditora-fiscal da Receita Federal do Brasil
De acordo. Encaminhe-se à coordenadora da Copen.
Aprovo. Encaminhe-se como sugerido.
Assinado digitalmente
MIRZA MENDES REIS Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Coordenadora da
Copen
Por fim, em setembro de 2009 foi publicado o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 3
que dispõe sobre a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de que
tratam os arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que assim dispõe:
O SUBSECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o Anexo I da Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013,
tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, nos Anexos I e IV da Instrução Normativa RFB no 1436, de 30 de dezembro de
2013, e no item 7 das Notas Explicativas do Capítulo 18, seção IV, do Anexo II -
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.368 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725017/2017-26

Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam
Variações no Patrimônio (NBS), aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de
12 de setembro de 2018, declara:
Art. 1o Para fins do disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, entende-se por call center a atividade de cobrança, o atendimento e o suporte
técnico ao consumidor, por meio de telefone.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos fatos geradores ocorridos
antes da publicação da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de
2018.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Art. 3o Publique-se no Diário Oficial da União.
JOSÉ DE ASSIS FERRAZ NETO
Logo, entendo caber razão ao recorrente.
Contra a citada decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou recurso
Especial sustentando, como argumento central, que a atividade de telecobrança não está abrangida
pelo regime da CPRB.
A Recorrida, por outro lado, com suporte em atos normativos da RFB, alega a
abrangência sua atividade pelo mencionado regime.
Posto o contexto da controvérsia, com base nos fundamentos colacionados no
acórdão recorrido, entendo que não merece reforma a decisão recorrida, mormente pelo teor do
ato declaratório Interpretativo RFB n.3, de 18 de setembro de 2019, que, inclusive, deixa claro que o
entendimento exarado, por meio de seu artigo 1o, tem aplicação retroativa, bem como considerando a nota
Cosit/Sutri/RFB 185, de 24 de junho de 2019, que aplica entendimento sobre a retroatividade relativa à
abrangência da telecobrança pela CPRB.
Diante do exposto, voto em conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 1154
DF CARF MF
Original